Tribunal: STJ
Processo: 0214544-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010983 - SP (2025/0214544-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAISSON MANDALLA COELHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA -
SP405561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADOS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226/CPP. RECONHECIMENTO NÃO
UTILIZADO
COMO
FUNDAMENTO
PARA
A
CONDENAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 72d74edf-573f-4a3c-98c5-3118e8d9cd5a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010983 - SP (2025/0214544-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAISSON MANDALLA COELHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA -
SP405561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADOS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226/CPP. RECONHECIMENTO NÃO
UTILIZADO
COMO
FUNDAMENTO
PARA
A
CONDENAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento o agravo regimental interposto por RAISSON
MANDALLA COELHO DOS SANTOS contra a decisão, de fls. 1.469/1.472, por meio

da qual indeferi liminarmente o pedido de
, conforme este resumo:
habeas corpus
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
E
HOMICÍDIOS
SIMPLES
TENTADOS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
PELO
TRIBUNAL
.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
226
DO
CPP.
A
QUO
RECONHECIMENTO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
indeferido liminarmente.
Writ
Documento eletrônico VDA48790428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 0079c7c6-1d97-426c-a0a9-d9a8402d1231

Nas razões, o agravante aduz, em síntese, que, embora o habeas corpus
tenha sido impetrado como substitutivo de recurso, há ilegalidade flagrante a ser
sanada de ofício, notadamente em razão de reconhecimento fotográfico realizado em
desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, da pena desproporcional
aplicada e do cerceamento de defesa. Esse cerceamento, segundo alega, decorre da
desistência imotivada do recurso de apelação por defensor anterior, sem sua anuência,
o que configura violação do direito ao duplo grau de jurisdição.
Requer o provimento do agravo, a fim de que seja concedida a ordem
anteriormente postulada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No caso, não me parece que o recorrente tenha apresentado argumentos
suficientes para modificar a decisão agravada, fundamentada nestes termos (fls. 1.470
/1.472):
O presente
não comporta processamento, por consistir em inadequada
writ
substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
Ademais, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.
A respeito da suposta violação do art. 226 do Código de Processo Penal, a
Corte estadual concluiu que as alegações são irrelevantes, uma vez que o réu não
foi identificado como o executor material do crime, mas como aquele que
transportou o autor dos disparos até o local e permaneceu no veículo, aguardando
para facilitar sua fuga. Destacou, a propósito, que o próprio acusado, ao ser
confrontado com imagens gravadas nas imediações, reconheceu seu veículo
circulando nas proximidades.
Segundo o acórdão, embora inicialmente tenha negado peremptoriamente
que esteve no local do crime, o réu acabou admitindo que não só passou por ali,
(fl. 47).
como estava conduzindo o veículo que aparece nas imagens gravadas
Diante desse cenário, vê-se que o ato supostamente viciado não foi
considerado pelas instâncias antecedentes como prova da autoria.
O Tribunal
também ponderou que os jurados
a quo
afastaram a tese da
participação de menor importância, porque a participação do réu foi
importantíssima na execução do crime. Certamente o autor dos disparos se dispôs
(fls.
a efetuá-los porque sabia que o Revisionando estava ali, pronto a dar-lhe fuga
47/48).
A modificação das conclusões firmadas pela instância ordinária exigiria
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com
a via eleita, caracterizada por cognição sumária e rito célere, e, portanto,
inadequada para a análise das particularidades que sustentaram o convencimento
dos julgadores que impuseram a condenação. Nesse sentido, o AgRg no HC n.
840.374/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e
6/3/2024
o AgRg no HC n. 618.233/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
27/11/2020
No tocante à pena fixada, o Tribunal estadual, transcrevendo a
fundamentação da sentença, apenas dispôs que os critérios adotados são
razoáveis e também aqui não vislumbro erro. Na dosimetria sempre está presente
Documento eletrônico VDA48790428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 0079c7c6-1d97-426c-a0a9-d9a8402d1231

certo grau de discricionariedade do magistrado, e o que cumpre é avaliar se não
houve exagero, se a resposta penal é adequada como medida preventiva e
retributiva. E no caso em exame, crime triplamente qualificado, permeado dos
demais fatores que a sentença elencou – e que por erro de execução acabou
(fl. 49).
fazendo mais duas vítimas –, acabou sendo razoável a pena concretizada
Vê-se, portanto, que as teses defensivas não foram apreciadas nos exatos
termos delineados na inicial da impetração, razão pela qual sua análise, aqui e
agora, acarretaria indevida supressão de instância.
Por fim, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, extrai-se do

acórdão que o advogado constituído havia apelado (fl. 1.295), chegou a pedir
prazo suplementar para apresentar as razões recursais, invocando questão de
saúde (fl. 1.368), mas desistiu do recurso “por entender, no momento de elaborar
as razões, não haver argumentos judiciais hábeis para pleitear uma apelação, cons
iderando, inclusive, a soberania dos jurados” (fl. 45).
Ora, a atuação autônoma e discricionária da defesa técnica não configura
nulidade apenas pela desistência ou pela não interposição de recurso. A propósito,
o AgRg no AREsp n. 2.728.773/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
.
14/2/2025
Também não é demais lembrar que a discordância do atual Defensor com os
pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não
caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
)
26/5/2023
– (AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
26/2/2024
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).
É certo que é incabível o ajuizamento de
em substituição
habeas corpus
ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não se verifica manifesta ilegalidade a ser reparada por meio da
via eleita.
Conforme consignado na decisão agravada, no que se refere à alegada
violação do art. 226 do Código de Processo Penal, a instância de origem assentou que
a identificação fotográfica, apontada como irregular, não teve peso determinante para a
condenação, tampouco foi utilizada para afirmar a autoria. Segundo o Tribunal de
origem, o réu não foi identificado como executor dos disparos, mas como quem
conduziu o autor dos fatos até o local e permaneceu nas proximidades para garantir a
fuga. Expôs, ainda, que o próprio acusado, ao ser confrontado com as imagens
captadas nas imediações, reconheceu que se tratava de seu veículo circulando
próximo ao local dos fatos. E, embora, em um primeiro momento, tenha negado
peremptoriamente sua presença na cena do crime, acabou por admitir que
efetivamente passou por ali, o que reforça sua vinculação à dinâmica delitiva.
Desse modo, o reconhecimento impugnado não foi sequer utilizado como
prova central da autoria, razão pela qual eventual vício nessa etapa não teve o condão
de comprometer a higidez do julgamento.
A Corte estadual também ponderou que o Tribunal do Júri rejeitou a tese de
participação de menor importância, concluindo que a atuação do réu foi decisiva para o
Documento eletrônico VDA48790428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 0079c7c6-1d97-426c-a0a9-d9a8402d1231

êxito do crime, conferindo segurança e garantia de fuga ao executor dos disparos (fls.
47/48).
A reversão de tais conclusões exigiria reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita, a qual não se
presta à análise das circunstâncias específicas que embasaram o convencimento dos
julgadores que impuseram a condenação.
Apesar do esforço argumentativo da defesa, reitero que a alegação de
desacerto na fixação da pena-base não foi examinada pelo Tribunal estadual nos
exatos termos propostos na presente impetração, tampouco há registro de embargos
de declaração opostos com o intuito de provocar o pronunciamento da Corte sobre o
ponto, razão pela qual sua análise implicaria indevida supressão de instância.
Além disso, não tem cabimento a pretensão que busca revisar a pena
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias por meio de
,
habeas corpus
utilizado como uma espécie de segunda apelação, em flagrante desvio da finalidade
constitucional do
(HC n. 976.975/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
writ
, DJEN de
).
14/5/2025
21/5/2025
No tocante ao suposto cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o
advogado anteriormente constituído interpôs apelação e requereu a prorrogação
do prazo para apresentação das razões, mas acabou desistindo do recurso por
entender não haver fundamentos jurídicos viáveis para reverter a decisão dos jurados,
inclusive em respeito à soberania do veredito do Conselho de Sentença. Trata-se de
atuação técnica e discricionária da defesa, a qual não se reveste de nulidade apenas
por eventual discordância do defensor atual quanto à estratégia adotada.
Diante do exposto, mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA48790428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 0079c7c6-1d97-426c-a0a9-d9a8402d1231

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.983 / SP
Número Registro: 2025/0214544-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15067747620198260625 20076745820248260000 22921092019 43272019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO
: PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA - SP405561
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAISSON MANDALLA COELHO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JEAN LUCAS ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAISSON MANDALLA COELHO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA - SP405561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 5388536f-e9d9-4382-a3d3-0c2e792fa501

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 5388536f-e9d9-4382-a3d3-0c2e792fa501